Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO VEICULAR. RENAJUD. POSSE. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. TRADIÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro propostos pelo agravante em razão de restrição judicial sobre veículo adquirido mediante contrato de compra e venda composto por cadeia de procurações e substabelecimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da posse e da aquisição do veículo pelo agravante, com análise da cadeia apresentada e da anterioridade da compra em relação à medida constritiva.
3. Definição sobre a necessidade de manutenção ou suspensão da restrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 674 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza a oposição de embargos de terceiro por quem sofre constrição sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato judicial. A aquisição de propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil (CC), o que torna desnecessária a transferência administrativa perante o Detran.
5. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do adquirente.
6. O acervo probatório indica que a compra e venda ocorreu antes da restrição judicial de circulação e transferência. O agravante apresenta documentos de pagamento, procurações, substabelecimentos, manutenções e contratos de assistência veicular, o que atrai a boa-fé na aquisição do bem e comprova a posse exercida com animus domini.
7. A controvérsia existente entre a agravada e terceiro relativo a negócio jurídico anterior não afeta, em juízo de cognição sumária, a esfera jurídica do agravante. A restrição inviabiliza o uso e fruição do bem, o que impõe o levantamento da constrição até o julgamento de mérito no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para desfazer a restrição de circulação e transferência do veículo.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 373, I, 674 e 676; Código Civil, arts. 1.226 e 1.267.